Tribunal: TJES
Processo: 5011294-91.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011294-91.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: ADRIANA LUCIA LALINDE NARINO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE AFASTADA. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS DEMONSTRADAS. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Vitória contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da citação por edital em execução fiscal, ao fundamento de que não teriam sido esgotadas as diligências para localização da parte executada, com fixação de honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, no caso concreto, houve esgotamento de diligências mínimas pelo Município para localização da parte executada, de modo a legitimar a citação por edital e afastar sua nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Município de Vitória adota providências progressivas e diligentes para localizar a executada, iniciando com tentativa de citação postal, que retorna negativa por ausência da destinatária no endereço informado.

Em sequência, a municipalidade verifica a correspondência do endereço junto à Receita Federal, pleiteia citação por edital e, diante do indeferimento, promove busca de dados via convênio SisbaJud, além de apresentar certidão de oficial de justiça extraída de outro processo confirmando que a executada não mais residia no local.

Diante do conjunto das diligências realizadas, constata-se que houve efetiva tentativa de localização da parte, legitimando a citação por edital e afastando qualquer mácula de nulidade do ato.

A atuação processual do ente público demonstra observância ao princípio da boa-fé e ao devido processo legal, afastando-se qualquer alegação de negligência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A citação por edital em execução fiscal é válida quando precedida de diligências concretas e documentadas voltadas à localização do executado.

A realização de múltiplas tentativas de citação, inclusive com uso de sistemas de informação e dados de outros processos, supre a exigência de esgotamento dos meios disponíveis para localização do devedor.

O reconhecimento da nulidade da citação editalícia exige prova de negligência ou ausência de diligência mínima por parte do exequente, o que não se verifica quando este comprova esforços reais para localizar a parte executada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão que acatou a tese vertida na exceção de pré-executividade para anular a citação da agravada, por considerar que não haviam sido esgotados todos os meios necessários a localização desta.

Sem delongas, entendo que o caso seja de provimento do recurso.

E assim digo, por vislumbrar que o ente municipal a todo tempo agiu com o devido respeito às normas atinentes ao processo executivo fiscal, não havendo que se falar em qualquer nulidade.

Como é possível se observar dos autos, houve o pedido de citação por via postal, que restou infrutífero, retornando com a indicação de que o destinatário não mais residia no local, consoante id. 20662149.

Ato contínuo, o ente municipal peticionou nos autos indicando que o endereço da recorrida existente nos cadastros da Receita Federal seria o mesmo, logo, seria prescindível expedir ofício nesse sentido, oportunidade em que requereu a citação editalícia, a qual foi indeferida inicialmente, id. 25029977.

Assim, o recorrente requereu a busca do endereço da recorrida através do convênio SisbaJud, bem como a eventual expedição de nova carta de citação, id. 30953635.

No id. 33301216, o magistrado indeferiu o pedido, registrando que caberia ao recorrente diligenciar a localização da devedora.

Novamente, o recorrente peticionou no processo originário trazendo um documento, contemporâneo a estes autos, extraído de um processo trabalhista onde o oficial de justiça certificou que a destinatária, aqui recorrida, não mais residia no endereço para o qual já foi expedida carta de citação nestes autos, motivo em que novamente requereu o deferimento da citação por edital, o que então foi acolhido pelo julgador primevo.

Por esse breve escorço histórico apontado acima, é possível perceber que o ente municipal não foi negligente na condução do processo, tampouco objetivou ceifar etapas atinentes ao ato citatório, já que diligenciava a todo momento no sentido de localizar a agravada.

Decerto, no caso em tela, especificamente, o ente municipal diligenciou de diversas maneiras no sentido de localizar a recorrida antes da realização da citação editalícia, razão pela qual não há que se falar em nulidade do ato.

Como se percebe, o próprio magistrado singular indeferiu o pedido de citação editalícia feito prematuramente, vindo a deferi-lo somente quando vislumbrou que mais diligências foram realizadas sem qualquer êxito, o que corrobora a tese recursal.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão objurgada, afastar a nulidade da citação da recorrida, culminando, pois, na rejeição da exceção de pré-executividade e no prosseguimento da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.